Tribunal: STF
Processo: RE 523724
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA STF 280. OFENSA REFLEXA. 




  
1.  O Tribunal a quo, interpretando legislação municipal, entendeu que a alteração do percentual da gratificação é matéria de reserva legal e, por esse motivo, não poderia ser reduzido por Ato da Mesa da Câmara Municipal. 
2.  Para se concluir de forma diferente, como pretende a agravante, necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes. 




3.   Agravo regimental a que se nega provimento.